Tribunal: TRF3
Processo: 0000402-50.2017.4.03.6181
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: 1. A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se, contudo, a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1o do art. 110 do Código Penal: "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3a Região, 1a Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11).
Assuntos: Estelionato Majorado 
Data de julgamento: 29.07.19 (fl. 334v.).

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7799211)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 28/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000402-50.2017.4.03.6181/SP

2017.61.81.000402-2/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

JORGE PAULO DA SILVA

ADVOGADO

:

SP337431 HENRIQUE AMANCIO COSTA e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00004025020174036181 3P Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se, contudo, a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1o do art. 110 do Código Penal: "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3a Região, 1a Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11).

2. Entre os fatos (fevereiro de 2007 a março de 2010) e o recebimento da denúncia (24.01.17), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c. c. o art. 109, V, ambos do Código Penal.

3. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação para extinguir a punibilidade de José Paulo da Silva, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:21:16

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000402-50.2017.4.03.6181/SP

2017.61.81.000402-2/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

JORGE PAULO DA SILVA

ADVOGADO

:

SP337431 HENRIQUE AMANCIO COSTA e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00004025020174036181 3P Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jorge Paulo da Silva contra a sentença de fls. 327/331, que o condenou a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, sendo 1 (uma) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e 1 (uma) prestação pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a entidade pública ou privada com destinação social, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, c. c. o art. 71, ambos do Código Penal.

Alega-se, em síntese, o seguinte:

a) extinção da punibilidade em relação aos fatos criminosos consumados entre fevereiro de 2007 e março de 2010, em razão da prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV e 111, I, em sua redação vigente ao tempo dos fatos, todos do Código Penal;

b) exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, estado de necessidade e boa-fé do acusado, considerando ter se valido dos valores previdenciários relativos ao benefício destinado a seu genitor, falecido, para pagar as despesas decorrentes de suporte e tratamentos de saúde providenciados ao próprio titular do benefício, isto é, não agiu com má-fé, tampouco com o dolo de obter vantagem ilícita (fls. 358/368).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 373/374v.).

O Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Carlos Alberto Bermond Natal, manifestou-se pelo provimento da apelação, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto (fls. 376/377).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao revisor, nos termos regimentais.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

29/10/2019 09:04:03

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000402-50.2017.4.03.6181/SP

2017.61.81.000402-2/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

JORGE PAULO DA SILVA

ADVOGADO

:

SP337431 HENRIQUE AMANCIO COSTA e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00004025020174036181 3P Vr SAO PAULO/SP

VOTO

Prescrição retroativa. Trânsito em julgado para a acusação. Exigibilidade.
A prescrição extingue a pretensão punitiva representada pela sanção penal cominada ao delito, razão por que o prazo respectivo é definido em função da pena. Na prescrição retroativa, emprega-se o mesmo raciocínio, observando-se contudo a pena efetivamente aplicada ao acusado. Para viabilizar o cálculo do prazo prescricional, portanto, é necessário apurar qual a pena, o que depende do trânsito em julgado para a acusação, isto é, quando esta não puder mais agravar a pena. A partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade. É o que sucede, por exemplo, quando a acusação não recorre da sentença condenatória para exasperar a pena, de modo que ela não poderá ser agravada em outro grau de jurisdição. É nesse sentido que se deve interpretar o § 1o do art. 110 do Código Penal: "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". Assim, malgrado desprovido o recurso da acusação, não é possível apurar o prazo prescricional se a acusação ainda puder postular a majoração da pena em instância superior e, com isso, a alteração do prazo prescricional (TRF da 3a Região, 1a Seção, EI n. 20016116.001133-9, Rel. Juíza Fed. Conv. Silvia Rocha, j. 05.05.11; ACr n. 200161100086359, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 27.05.08; EI n. 2000.61.06.010204-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 01.09.11).

Do caso dos autos
. Jorge Paulo da Silva foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, porque, entre fevereiro de 2007 e março de 2010, obteve para si, em prejuízo ao INSS, o valor de R$ 57.739,51 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao benefício de aposentadoria por idade n. 41/117.430.162-4, após o óbito de seu pai/beneficiário, ocorrido em 13.02.07 (fls. 267/270).

A denúncia foi recebida em 24.01.17 (fls. 271/272).

A sentença que condenou o réu a pena 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão foi publicada no dia 15.05.19 (fl. 332).

A acusação não manifestou interesse em interpor qualquer recurso, razão pela qual houve o trânsito em julgado em 29.07.19 (fl. 334v.).

Cumpre reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Para fins de prescrição, considera-se a pena de 1 (um) ano de reclusão, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, o que corresponde ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Anoto que se aplica ao presente caso o art. 110, § 1o, do Código Penal, em sua redação anterior à alteração determinada pela Lei n. 12.234, de 05.05.10, que estabelecia que o prazo da prescrição pode ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.

Entre os fatos (fevereiro de 2007 a março de 2010) e o recebimento da denúncia (24.01.17), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c. c. o art. 109, V, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação da defesa para extinguir a punibilidade de Jorge Paulo da Silva pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o c. c. o art. 71, ambos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c. c. o art. 109, V, ambos do Código Penal.

É o voto.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:21:19